Tribunal: TJPA
Processo: 0002495-33.2014.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP ? PRELIMINAR ? RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ? REJEITADA - DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA ?BRANCA? ? ?NOVATIO LEGIS IN MELLIUS? ? REJEITADA ? NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO 226 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? REJEITADA - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? REJEITADA - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO ? REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DAS PRELIMINARESDA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO ? Da inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do §2º, do art. 157 do CPB.Constato que o Projeto de Lei nº 149/2015, proposto no dia 24/03/2015, que deu origem a Lei 13.654/18, previa, desde sua origem, a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB em seu art. 3º: ?Art. 3º Fica revogado o inciso Ido § 2o do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940." Na análise da tramitação do projeto, observo que esse foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo sido designado o Senador Antônio Anastasia como Relator da matéria. Ressalta-se que, em seu parecer, o qual votou pela aprovação do PL, o Senador mencionou de forma clara a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB: ?(...) "Trata-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 149, de 2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que prevê aumento de pena para o crime de roubo, quando praticado com emprego de arma de fogo ou quando houver destruição ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. O projeto ainda aumenta o limite máximo da pena do crime de roubo de que resulta lesão corporal grave e revoga, ao final, o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal (CP)". Em seguida, na data de 08/11/2017, foi apresentada uma emenda aditiva pela Senadora Simone Tebet, tendo o Plenário da CCJ acolhido o dispositivo proposto. Registra-se que a alteração aprovada em nada modificou a já prevista revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB.A celeuma acerca da inconstitucionalidade se situa nessa fase da tramitação. É que, na publicação do Projeto de Lei com o aditivo que foi aprovado pela CCJ, houve, de forma errônea, a supressão da revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, conforme se verifica no Diário Oficial do Senado Federal, Edição nº 171, fls. 133/143, publicado no dia 10/11/2017.Destarte, o dispositivo publicado não coaduna com o que foi efetivamente deliberado pela CCJ.Assim, apesar de ter havido um equívoco na supracitada publicação, é certo que a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB era intencionada pelo legislador. Com efeito, todas as publicações anteriores e posteriores a esta dispõem sobre a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, não tendo sido uma modificação feita pela Coordenação de Redação Legislativa - CORELE. (precedentes).Por fim, insta salientar que a aprovação do PL ocorreu em caráter terminativo, nos termos do art. 58, § 2º, I da Constituição da República e do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno do Senado Federal, que dispõe: ?Art. 91. Às comissões, no âmbito de suas atribuições, cabe, dispensada a competência do Plenário, nos termos do art. 58, §2º,I, da Constituição, discutir e votar: I - projetos de lei ordinária de autoria de Senador, ressalvado projeto de código; (...) §3º No prazo de cinco dias úteis, contado a partir da publicação da comunicação referida no § 2o no avulso eletrônico da Ordem do Dia da sessão seguinte, poderá ser interposto recurso para apreciação da matéria pelo Plenário do Senado. (...) §5º Esgotado o prazo previsto no §3º, sem interposição de recurso, o projeto será, conforme o caso, encaminhado à sanção, promulgado, remetido à Câmara ou arquivado. Portanto, não há que se falar que o Projeto de Lei não fora apreciado pelos Congressistas, posto que, decorrido o prazo para apreciação da matéria pelo Senado, não houve qualquer tipo de manifestação, tendo, consequentemente, após ter sido encaminhada para a Câmara, sido aprovada a Lei 13.654/18.Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 13.654/18, tendo em vista o seu trâmite de forma regular, não apresentando vícios formais.Rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público.DA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Explico.Nota-se que o magistrado a quo proferiu decisão às fls. 12, informando claramente que naquele momento processual não havia Defensor Público designado pela Defensoria Pública na Comarca de Portel, destacando inclusive que diversos autos já haviam sido devolvidos sem manifestação.Considerando essa situação, o magistrado a quo, com fulcro no princípio constitucional da razoável duração do processo e com fulcro no Ofício nº 34/2015 redigido pela Corregedoria da Defensoria Pública do Estado do Pará, informando acerca das ?grandes dificuldades enfrentadas pelo órgão e do diminuto número de membros e servidores?.Nesse sentido, o magistrado a quo de forma escorreita nomeou defensor dativo, para realizar a defesa do réu, evitando qualquer tipo de prejuízo a sua defesa, conforme fls. 12,21,29.Nessa linha de raciocínio, é admissível a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca ou subseção judiciária, ou se a Defensoria não está devidamente organizada na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores (RHC n. 106.394?MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08?02?2013 e HC n. 337.754?SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26?11?2015).Destaco que o art. 4º-A da Lei Complementar nº 80?1994 estabelece que são direitos dos assistidos pela Defensoria Pública "o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural" (designação por critérios legais), o que não se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que figure pessoa carente, sobretudo se considerada a atual realidade institucional (HC 123.494, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16?02?2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016).Inviável, ademais, o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP), máxime quando o recorrente não dedicou uma linha sequer das razões de seu recurso para demonstrar tal prejuízo. Assim, em momento algum, a Defensoria Pública logrou comprovar em que medida o recorrente teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.Preliminar Rejeitada.PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação. Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ?eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal?, definindo que ?o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório?.Rejeito a preliminar de nulidade processual.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVASA materialidade do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl. 04 do IP) e auto de apresentação e apreensão (fl.09 do IPL), bem como a autoria, por meio dos depoimentos da vítima e testemunha que confirmaram em juízo que o apelante era o assaltante que praticou o crime em tela.Na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos.Verifica-se assim que embora a testemunha seja policial, responsável pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho deste possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.Diante das provas produzidas durante a instrução processual, a tese de insuficiência de prova deve ser rejeitada, pois o acervo probatório é apto para manter o édito condenatório.PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA Diante de todo exposto, reformo apenas a personalidade do agente para valorá-la como neutra e mantenho a culpabilidade e consequências do crime como desfavoráveis ao réu. Sendo assim, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. Na segunda fase, por sua vez, não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas, permanecendo a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.Na terceira fase da dosimetria, há causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Neste momento processual, o juízo a quo atribuiu a majoração de 1/3 (um terço) para cada causa de aumento de pena (uso de arma e concurso de agentes), ficando o aumento no patamar de 2/3 (dois terços). Entendo que não merece prosperar o pleito defensivo de exclusão da causa de aumento da arma branca (faca), pois crime praticado ocorreu no mês de novembro de 2013, bem antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157, do CPB, que excluiu a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca.Considerando que a Lei nº 13.964/19, passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar em seu afastamento na hipótese, pois não houve qualquer mudança na prática, pois na data do crime havia a permissão legal de majorar o crime de roubo em razão do uso da faca.Dessa forma, MANTENHO a pena definitiva no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENAO apelante pleiteia pela aplicação do regime inicial mais benéfico.Conforme verifica-se nos autos, o Juízo a quo aplicou o regime FECHADO para o apelante iniciar o cumprimento da pena.Escorreito o entendimento do magistrado, uma vez que, conforme o art. 33, §2º ?a? do CPB, o condenado cujo a pena seja superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime inicial fechado.Dessa forma, não merece prosperar o pedido de modificação do regime de cumprimento de pena.DISPOSITIVOCONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002495-33.2014.8.14.0043
APELANTE: GEOVANE ALMEIDA CHAGAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º
,
I E II DO CP - PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - REJEITADA - DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA ¿BRANCA¿ - ¿NOVATIO LEGIS IN MELLIUS¿ - REJEITADA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO 226 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS - REJEITADA - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - REJEITADA - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO - REJEITADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DAS PRELIMINARES
DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO - Da inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do §2º, do art. 157 do CPB.
Constato que o Projeto de Lei nº 149/2015, proposto no dia 24/03/2015, que deu origem a Lei
13.654
/18, previa, desde sua origem, a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB em seu art. 3º:
¿Art. 3º Fica revogado o inciso Ido § 2o do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940."
Na análise da tramitação do projeto, observo que esse foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo sido designado o Senador Antônio Anastasia como Relator da matéria. Ressalta-se que, em seu parecer, o qual votou pela aprovação do PL, o Senador mencionou de forma clara a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB: ¿(...) "Trata-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 149, de 2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que prevê aumento de pena para o crime de roubo, quando praticado com emprego de arma de fogo ou quando houver destruição ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. O projeto ainda aumenta o limite máximo da pena do crime de roubo de que resulta lesão corporal grave e revoga, ao final, o inciso I do § 2º do art.
157
do
Código Penal
(
CP
)".
Em seguida, na data de 08/11/2017, foi apresentada uma emenda aditiva pela Senadora Simone Tebet, tendo o Plenário da CCJ acolhido o dispositivo proposto. Registra-se que a alteração aprovada em nada modificou a já prevista revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB.
A celeuma acerca da inconstitucionalidade se situa nessa fase da tramitação. É que, na publicação do Projeto de Lei com o aditivo que foi aprovado pela CCJ,
houve, de forma errônea, a supressão da revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, conforme se verifica no Diário Oficial do Senado Federal, Edição nº 171, fls. 133/143, publicado no dia 10/11/2017
.
Destarte, o dispositivo publicado não coaduna com o que foi efetivamente deliberado pela CCJ.
Assim, apesar de ter havido um equívoco na supracitada publicação, é certo que a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB era intencionada pelo legislador.
Com efeito, todas as publicações anteriores e posteriores a esta dispõem sobre a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, não tendo sido uma modificação feita pela Coordenação de Redação Legislativa - CORELE. (precedentes).
Por fim, insta salientar que a aprovação do PL ocorreu em caráter terminativo, nos termos do art.
58
,
§ 2º
,
I
da
Constituição
da República e do art.
91
,
§§ 3º
a 5º, do Regimento Interno do Senado Federal, que dispõe: ¿Art.
91
. Às comissões, no âmbito de suas atribuições, cabe, dispensada a competência do Plenário, nos termos do art.
58
,
§2º
,
I
, da
Constituição
, discutir e votar:
I - projetos de lei ordinária de autoria de Senador, ressalvado projeto de código;
(...)
§3º No prazo de cinco dias úteis, contado a partir da publicação da comunicação referida no § 2o no avulso eletrônico da Ordem do Dia da sessão seguinte, poderá ser interposto recurso para apreciação da matéria pelo Plenário do Senado.
(...)
§5º Esgotado o prazo previsto no §3º, sem interposição de recurso, o projeto será, conforme o caso, encaminhado à sanção, promulgado, remetido à Câmara ou arquivado.
Portanto, não há que se falar que o Projeto de Lei não fora apreciado pelos Congressistas, posto que, decorrido o prazo para apreciação da matéria pelo Senado, não houve qualquer tipo de manifestação, tendo, consequentemente, após ter sido encaminhada para a Câmara, sido aprovada a Lei
13.654
/18.
Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei
13.654
/18, tendo em vista o seu trâmite de forma regular, não apresentando vícios formais.
Rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público.
DA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Explico.
Nota-se que o magistrado
a quo
proferiu decisão às fls. 12, informando claramente que naquele momento processual não havia Defensor Público designado pela Defensoria Pública na Comarca de Portel, destacando inclusive que diversos autos já haviam sido devolvidos sem manifestação.
Considerando essa situação, o magistrado
a quo,
com fulcro no princípio constitucional da razoável duração do processo e com fulcro no Ofício nº 34/2015 redigido pela Corregedoria da Defensoria Pública do Estado do Pará, informando acerca das ¿grandes dificuldades enfrentadas pelo órgão e do diminuto número de membros e servidores¿.
Nesse sentido, o magistrado
a quo
de forma escorreita nomeou defensor dativo, para realizar a defesa do réu, evitando qualquer tipo de prejuízo a sua defesa, conforme fls. 12,21,29.
Nessa linha de raciocínio, é admissível a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca ou subseção judiciária, ou se a Defensoria não está devidamente organizada na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores (RHC n. 106.394¿MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08¿02¿2013 e HC n. 337.754¿SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26¿11¿2015).
Destaco que o art.
4º-A
da Lei Complementar nº
80
¿1994 estabelece que são direitos dos assistidos pela Defensoria Pública "o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural" (designação por critérios legais), o que não se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que figure pessoa carente, sobretudo se considerada a atual realidade institucional (
HC 123.494
, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16¿02¿2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016).
Inviável, ademais, o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP), máxime quando o recorrente não dedicou uma linha sequer das razões de seu recurso para demonstrar tal prejuízo. Assim, em momento algum, a Defensoria Pública logrou comprovar em que medida o recorrente teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo
563
do
Código de Processo Penal
.
Preliminar Rejeitada
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação.
Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.
Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório¿.
Rejeito a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl. 04 do IP) e auto de apresentação e apreensão (fl.09 do IPL), bem como a
autoria
, por meio dos depoimentos da vítima e testemunha que confirmaram em juízo que o apelante era o assaltante que praticou o crime em tela.
Na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos.
Verifica-se assim que embora a testemunha seja policial, responsável pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho deste possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.
Diante das provas produzidas durante a instrução processual, a tese de insuficiência de prova deve ser rejeitada, pois o acervo probatório é apto para manter o édito condenatório.

PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
Diante de todo exposto, reformo apenas a personalidade do agente para valorá-la como neutra e mantenho a culpabilidade e consequências do crime como desfavoráveis ao réu
. Sendo assim, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa,
em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.
Na segunda fase
, por sua vez, não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas, permanecendo a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
,
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Na terceira fase da dosimetria
, há causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB.
Neste momento processual, o juízo
a quo
atribuiu a majoração de 1/3 (um terço) para cada causa de aumento de pena (uso de arma e concurso de agentes), ficando o aumento no patamar de 2/3 (dois terços).
Entendo que
não merece prosperar o pleito defensivo de exclusão da causa de aumento da arma branca (faca), pois crime praticado ocorreu no mês de novembro de 2013
, bem antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157, do CPB, que excluiu a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca.
Considerando que a Lei nº 13.964/19, passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar em seu afastamento na hipótese, pois não houve qualquer mudança na prática, pois na data do crime havia a permissão legal de majorar o crime de roubo em razão do uso da faca.
Dessa forma, MANTENHO a pena definitiva no patamar de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA
O apelante pleiteia pela aplicação do regime inicial mais benéfico.
Conforme verifica-se nos autos, o Juízo
a quo
aplicou o regime
FECHADO
para o apelante iniciar o cumprimento da pena.
Escorreito o entendimento do magistrado, uma vez que, conforme o art. 33, §2º ¿a¿ do CPB, o condenado cujo a pena seja superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime inicial
fechado
.
Dessa forma, não merece prosperar o pedido de modificação do regime de cumprimento de pena.
DISPOSITIVO
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 11 de novembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002495-33.2014.8.14.0043
APELANTE: GEOVANE ALMEIDA CHAGAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

GEOVANE ALMEIDA CHAGAS
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o apelante à pena definitiva de
10 (dez) de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado - art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e
ABSOLVEU
da prática do crime de resistência, tipificado no art. 329 do CPB, nos termos do inciso VII, art. 386 do Código de Processo Penal.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:

¿(...) Narram os autos que na madrugada do dia 18 de novembro de 2013, por volta das 02h da manhã, a vítima Layara Vaz Moreira encontrava-se na Praça da Bandeira juntamente com seu namorado Sirley Neres de Freitas, quando fora abordada por cinco indivíduos que anunciaram um assalto. Um dos criminosos na posse de uma faca, tipo peixeira, encostou a mesma na cintura da vítima e pediu o seu celular tendo a vítima entregue o bem sem oferecer qualquer resistência.

No momento do infortúnio, a vítima reconheceu um dos assaltantes como sendo o denunciado Geovane Almeida Chagas, fato que o mesmo ameaçou de procurá-la caso o denunciasse à polícia.

Após o ocorrido, o namorado da vítima buscou ajuda da polícia, a quem denunciou os fatos. Em diligências, a polícia desta Cidade encontrou o denunciado em frente a danceteria Mormaço.

Ao perceber a chegada da polícia, Geovane tentou fugir do local em uma bicicleta, mas fora alcançado pelos policiais que lhe deram voz de prisão. Entretanto, Geovane tentou resistir à prisão, chegando até mesmo a partir para luta corporal com os policiais que, por sua vez, conseguiram algemá-lo (...)¿.

A denúncia foi recebida no dia 08/07/2015 (fl. 09).

Em 25.10.2016 foi ouvida a testemunha de acusação PM KLEBER RIBEIRO BRITO, por meio de carta precatória (fl. 21).

Em continuação a audiência de instrução e julgamento, na data de 25.04.2017, foi realizada a oitiva da vítima, bem como realizado o interrogatório do réu e apresentada Alegações Finais orais da defesa e da acusação (fls. 29-31).

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público
à fl.31 (mídia-audiovisual), requerendo
condenação do réu, nos termos do art. 157, §2º, I e II c/c art. 329 do Código Penal Brasileiro.

Alegações finais apresentadas pela defesa
à fl. 31 (mídia-audiovisual), pugnando pela absolvição do réu dos crimes mencionados na denúncia, por ausência de provas de autoria, visto que a vítima não demonstrou certeza em seu depoimento. Subsidiariamente, requereu que o réu seja considerado primário no momento da dosimetria, pois não possui sentença condenatória transitada em julgado contra si.

O Juízo
a quo
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o apelante à pena definitiva de
10 (dez) de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado - art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
e
ABSOLVEU
da prática do crime de resistência, tipificado no art. 329 do CPB, nos termos do inciso VII, art. 386 do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
(fls. 48-57),
a defesa
pleiteia, em sede de preliminar, pelo reconhecimento da nulidade absoluta, por ausência de intimação da defensoria pública acerca da realização da audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela aplicação da pena-base no mínimo legal e pela exclusão do aumento de pena aplicado pelo emprego de arma. Por fim, pleiteou pela fixação do regime aberto ou semiaberto, considerada a nova dosimetria.

O
parquet
apresentou contrarrazões
, pugnando para que seja declarada por sentença a inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal, viabilizando o pedido final do
dominus litis
para a condenação do acusado pelo crime de roubo qualificado mediante a utilização de arma branca e, o CONHECIMENTO do recurso de apelação, sendo, no mérito, pelo seu TOTAL DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto pela defesa, para que seja mantida a sentença vergastada. (fls. 77/91).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002495-33.2014.8.14.0043
APELANTE: GEOVANE ALMEIDA CHAGAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado por
GEOVANE ALMEIDA CHAGAS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DA PRELIMINAR

DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO - Da inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do §2º, do art. 157 do CPB.

O Ministério Público em sede de contrarrazões pugnou em sede de preliminar a declaração da inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB, realizada pela Lei nº 13.654/2018, por afronta ao devido processo legislativo, pois não teria sido aprovada pelo Congresso Nacional.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo Órgão Ministerial. Explico:

Constato que o Projeto de Lei nº 149/2015, proposto no dia 24/03/2015, que deu origem a Lei
13.654
/18, previa, desde sua origem, a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB em seu art. 3º:
¿Art. 3º Fica revogado o inciso Ido § 2o do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940."

Na análise da tramitação do projeto, observo que esse foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo sido designado o Senador Antônio Anastasia como Relator da matéria. Ressalta-se que, em seu parecer, o qual votou pela aprovação do PL, o Senador mencionou de forma clara a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB:

¿(...) "Trata-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 149, de 2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que prevê aumento de pena para o crime de roubo, quando praticado com emprego de arma de fogo ou quando houver destruição ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. O projeto ainda aumenta o limite máximo da pena do crime de roubo de que resulta lesão corporal grave e revoga, ao final, o inciso I do § 2º do art.
157
do
Código Penal
(
CP
)".

Em seguida, na data de 08/11/2017, foi apresentada uma emenda aditiva pela Senadora Simone Tebet, tendo o Plenário da CCJ acolhido o dispositivo proposto. Registra-se que a alteração aprovada em nada modificou a já prevista revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB.

A celeuma acerca da inconstitucionalidade se situa nessa fase da tramitação. É que, na publicação do Projeto de Lei com o aditivo que foi aprovado pela CCJ,
houve, de forma errônea, a supressão da revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, conforme se verifica no Diário Oficial do Senado Federal, Edição nº 171, fls. 133/143, publicado no dia 10/11/2017
.

Destarte, o dispositivo publicado não coaduna com o que foi efetivamente deliberado pela CCJ.

Assim, apesar de ter havido um equívoco na supracitada publicação, é certo que a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB era intencionada pelo legislador.

Com efeito, todas as publicações anteriores e posteriores a esta dispõem sobre a revogação do inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, não tendo sido uma modificação feita pela Coordenação de Redação Legislativa - CORELE.

Sobre tema, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO INCISO IDO § 2º DO ART.
157
DO
CP
. RECURSO MINISTERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4º DA LEI
13.654
/18. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. - Não há que se falar em inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei
13.654
/18, uma vez não verificada ofensa ao devido processo legislativo - Recurso ministerial não provido. (TJ-MG - AGEPN: 10301160123990001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. LEI
13.654
/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. OBEDIÊNCIA À NORMA PREVISTA NO ART.
5º
,
XL
DA
CR/88
. ABRANDAMENTO DO REGIME. NECESSIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O processo legislativo que culminou com a edição e publicação da referida lei não apresenta qualquer vício de ilegalidade formal capaz de subsidiar a declaração de inconstitucionalidade da lei. Precedentes. 2. Em se tratando de lei penal mais benéfica, deve ela retroagir aos fatos anteriores à sua vigente, nos termos do art.
5º
,
XL
da
CR/88
(princípio da retroatividade da lei penal benéfica). 3. Com a edição e entrada em vigor da Lei
13.654
/18, não mais subsiste a hipótese de majoração da pena nos casos de roubo cometido com emprego de arma branca. 4. Impõe-se a fixação do regime aberto para o réu primário, de bons antecedentes, com circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a quatro anos de reclusão. 5. O fato de se tratar de crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa não é óbice à concessão da suspensão condicional da pena, pelo que, preenchidos os requisitos do art.
77
do
CP
, concede-se o benefício. 6. Rejeitada a preliminar. No mérito, dado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal 1.0382.18.000203-4/001, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2019, publicação da sumula em 01/02/2019).

Por fim, insta salientar que a aprovação do PL ocorreu em caráter terminativo, nos termos do art.
58
,
§ 2º
,
I
da
Constituição
da República e do art.
91
,
§§ 3º
a 5º, do Regimento Interno do Senado Federal, que dispõe:
¿Art.
91
. Às comissões, no âmbito de suas atribuições, cabe, dispensada a competência do Plenário, nos termos do art.
58
,
§2º
,
I
, da
Constituição
, discutir e votar:
I - projetos de lei ordinária de autoria de Senador, ressalvado projeto de código;
(...)
§3º No prazo de cinco dias úteis, contado a partir da publicação da comunicação referida no § 2o no avulso eletrônico da Ordem do Dia da sessão seguinte, poderá ser interposto recurso para apreciação da matéria pelo Plenário do Senado.

(...)

§5º Esgotado o prazo previsto no §3º, sem interposição de recurso, o projeto será, conforme o caso, encaminhado à sanção, promulgado, remetido à Câmara ou arquivado.

Portanto, não há que se falar que o Projeto de Lei não fora apreciado pelos Congressistas, posto que, decorrido o prazo para apreciação da matéria pelo Senado, não houve qualquer tipo de manifestação, tendo, consequentemente, após ter sido encaminhada para a Câmara, sido aprovada a Lei
13.654
/18.

Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei
13.654
/18, tendo em vista o seu trâmite de forma regular, não apresentando vícios formais.

Rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público.

DA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

A defesa sustenta em síntese a nulidade processual ocorrida durante a instrução processual, pois durante a audiência de instrução e julgamento, o magistrado
a quo
teria nomeado Defensor Dativo para realizar a defesa do réu, deixando de intimar a Defensoria Pública para acompanhar a defesa do réu, fato que teria causado prejuízo ao mesmo.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Explico.

Nota-se que o magistrado
a quo
proferiu decisão às fls. 12, informando claramente que naquele momento processual não havia Defensor Público designado pela Defensoria Pública na Comarca de Portel, destacando inclusive que diversos autos já haviam sido devolvidos sem manifestação.

Considerando essa situação, o magistrado
a quo,
com fulcro no princípio constitucional da razoável duração do processo e com fulcro no Ofício nº 34/2015 redigido pela Corregedoria da Defensoria Pública do Estado do Pará, informando acerca das ¿grandes dificuldades enfrentadas pelo órgão e do diminuto número de membros e servidores¿.

Nesse sentido, o magistrado
a quo
de forma escorreita nomeou defensor dativo, para realizar a defesa do réu, evitando qualquer tipo de prejuízo a sua defesa, conforme fls. 12,21,29.

Nessa linha de raciocínio, é admissível a designação de advogado ad hoc para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca ou subseção judiciária, ou se a Defensoria não está devidamente organizada na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores (RHC n. 106.394¿MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08¿02¿2013 e HC n. 337.754¿SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26¿11¿2015).

Destaco que o art.
4º-A
da Lei Complementar nº
80
¿1994 estabelece que são direitos dos assistidos pela Defensoria Pública "o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural" (designação por critérios legais), o que não se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que figure pessoa carente, sobretudo se considerada a atual realidade institucional (
HC 123.494
, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16¿02¿2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016).

Inviável, ademais, o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP), máxime quando o recorrente não dedicou uma linha sequer das razões de seu recurso para demonstrar tal prejuízo. Assim, em momento algum, a Defensoria Pública logrou comprovar em que medida o recorrente teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo
563
do
Código de Processo Penal
.

Preliminar Rejeitada
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação.

Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça, in verbis:
¿APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial; III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP; IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12)¿.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VÁLIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Invalidade do reconhecimento dos réus. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, aduzindo não terem sido respeitadas as exigências legais, previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, não vislumbro tal ocorrência, frisando que as formalidades do referido artigo não são essenciais para a validade do procedimento de reconhecimento produzido em sede policial ou em juízo. Observo que o referido dispositivo apenas recomenda uma metodologia e sua inobservância não implica na nulidade da prova, se o conjunto probatório estiver consolidado em outros elementos, caso dos autos. Entendo que as disposições do supracitado artigo são, na realidade, orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando a nulidade do ato em caso de inobservância Assim, irregularidade alguma houve que pudesse ensejar a nulidade do ato. (...) (TJPA, Processo nº 0034625-35.2015.814.0401, Relator: Mairton Marques Carneiro, julgamento: 22/06/2017)¿.
Rejeito a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não assiste razão a tese de insuficiência de provas. Vejamos:

A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl. 04 do IP) e auto de apresentação e apreensão (fl.09 do IPL), bem como a
autoria
, por meio dos depoimentos da vítima e testemunha que confirmaram em juízo que o apelante era o assaltante que praticou o crime em tela. Senão vejamos.

A vítima
LAIARA VAZ MOREIRA
relatou juízo: (fl. 31 - mídia audiovisual)
¿Que estava com seu ex-namorado, Sirley Neres de Freitas, tirando fotos em uma praça, quando dois indivíduos se aproximaram e
imediatamente seu ex-namorado reconheceu o réu como um dos assaltantes
.
Um dos indivíduos lhe abordou e colocou uma faca em sua cintura, exigindo celular, pulseira e cordão, mas não entregou nada, enquanto o outro individuo abordou Sirley
, subtraindo o celular e a pulseira deste.
Acrescentou que ao todo eram cinco assaltantes
, mas que somente dois lhes abordaram, enquanto os demais cercavam a praça.
Finalizou dizendo que o acusado chegou a encarar seu ex-namorado e dizer que o processo não daria em nada.¿

A testemunha de acusação
PM KLEBER RIBEIRO BRITO
narrou em juízo: (fl. 21 dos autos)
¿Que foi procurado pela vítima relatando que teria sido assaltada
por cinco indivíduos, sendo que afirmou ter reconhecido o acusado
. Após diligências, localizou
o acusado portando uma arma branca. Após a prisão, a vítima reconheceu o acusado como autor do assalto que sofrera. O acusado, por sua vez, negou a autoria do crime. Ressaltou que o acusado é conhecido no meio policial pela prática de crimes
.¿

Na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos.

Verifica-se assim que embora a testemunha seja policial, responsável pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho deste possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006. Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas. [...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Diante das provas produzidas durante a instrução processual, a tese de insuficiência de prova deve ser rejeitada, pois o acervo probatório é apto para manter o édito condenatório.

PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O apelante foi condenado a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do
crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, o magistrado
a quo

valorou negativamente três circunstancias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, personalidade e consequências do crime), fixando a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase
, por sua vez, não valorou atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo
a quo
aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo (02 anos) e 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas (02 anos),
tornando a pena final e definitiva no
quantum
de 10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Nota-se que a dosimetria da pena
merece alguns reparos
. Explico.

1ª Fase da Dosimetria da Pena

A defesa pleiteia pela fixação da pena-base em seu mínimo legal, aduzindo que os atos praticados pelo apelante são próprios do tipo penal, não devendo ser valorado negativamente nenhuma circunstância judicial.

Em relação a
Culpabilidade
, o Magistrado valorou da seguinte forma: ¿
elemento
negativo
no presente caso, haja vista que, além de tecer ameaças para a subtração, o acusado ainda ameaçou a vítima caso denunciasse o fato à polícia.¿

Como sabido, a análise da culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um plus de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Diante dos fundamentos adotados pelo magistrado a quo, nota-se que a valoração desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que o juízo a quo fundamentou de forma escorreita, indicando que a exasperação da pena ocorreu em face de o acusado ter ameaçado a vítima caso denunciasse o fato à polícia, com o intuito de ocultar o crime de roubo.

Portanto, mantenho como
desfavorável
ao réu.

Antecedentes Criminais
foram valorados da seguinte forma: ¿elemento neutro, pois o acusado não possui sentenças condenatórias transitadas em julgado contra si¿

Mantenho neutro os antecedentes criminais.

Conduta Social
foram valorados da seguinte forma: ¿elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem¿.

Mantenho neutro a conduta social.

No que se refere a
Personalidade
, o Juízo
a quo
entendeu da seguinte maneira:
¿voltada para o crime, considerando diversas passagens do acusado pela polícia por crimes contra o patrimônio, o que deve ser valorado negativamente.¿

A personalidade do agente é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinado indivíduo.

A simples indicação de envolvimento criminal materializada por investigação criminal ou ação penal em andamento não pode desabonar a personalidade do agente, uma vez que por vias inversas estará ferindo o princípio constitucional da não-culpabilidade.

Nesse sentido destaco a Súmula nº 444 do STJ:

Súmula 444
- É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (Súmula 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Portanto, reformo a personalidade do agente e valoro como
neutra.

Motivos do Crime
foram valorados como neutro.

Mantenho neutro, pois os motivos são inerentes ao tipo.

Circunstâncias do Crime
foram valoradas neutra.

Mantenho neutro, pois os motivos são inerentes ao tipo

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma: ¿
elemento negativo no presente caso, haja vista que os objetos roubados não foram recuperados.¿

As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal
circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao
inerente ao tipo penal.

In casu, conquanto o fato do bem não ter
sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da
pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido
como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio,
considerando foi subtraído o celular de duas vítimas e o cordão. Entendo que deve permanecer desfavorável a consequência do crime.

Sendo assim,
mantenho as consequências do crime desfavorável.

Comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma: ¿também neutro

Diante de todo exposto, reformo apenas a personalidade do agente para valorá-la como neutra e mantenho a culpabilidade e consequências do crime como desfavoráveis ao réu
. Sendo assim, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa,
em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

Na segunda fase
, por sua vez, não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas, permanecendo a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
,
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Na terceira fase da dosimetria
, há causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB.

Neste momento processual, o juízo
a quo
atribuiu a majoração de 1/3 (um terço) para cada causa de aumento de pena (uso de arma e concurso de agentes), ficando o aumento no patamar de 2/3 (dois terços).

Entendo que
não merece prosperar o pleito defensivo de exclusão da causa de aumento da arma branca (faca), pois crime praticado ocorreu no mês de novembro de 2013
, bem antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157, do CPB, que excluiu a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca.

Considerando que a Lei nº 13.964/19, passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar em seu afastamento na hipótese, pois não houve qualquer mudança na prática, pois na data do crime havia a permissão legal de majorar o crime de roubo em razão do uso da faca.

Dessa forma, MANTENHO a pena definitiva no patamar de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA

O apelante pleiteia pela aplicação do regime inicial mais benéfico.

Conforme verifica-se nos autos, o Juízo
a quo
aplicou o regime
FECHADO
para o apelante iniciar o cumprimento da pena.

Escorreito o entendimento do magistrado, uma vez que, conforme o art. 33, §2º ¿a¿ do CPB, o condenado cujo a pena seja superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime inicial
fechado
.

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de modificação do regime de cumprimento de pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos no voto relator.

Belém, 11 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator